Tribunal: TJDFT
Processo: 0026055-65.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Vistos etc. Diante do comprovante de depósito ora exibido pela executada[1], diga o exequente, em 05 (cinco) dias, sobre o recolhido, de molde a, se o caso, ser colocado termo ao cumprimento de sentença que promove tendo por objeto honorários de sucumbência. I. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28782622